Tribunal: TRF3
Processo: 5031470-06.2022.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
179/608)

5031470-06.2022.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5031470-06.2022.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEINER SALMASO SALINAS - SP185499-A

APELADO: AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LEINER SALMASO SALINAS - SP185499-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL SOBRE SELIC NO INDÉBITO TRIBUTÁRIO E DEPÓSITOS JUDICIAIS.

1. Quanto ao IRPJ e à CSLL, o Supremo Tribunal Federal pacificou o seguinte entendimento: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.” O STF consignou também: “Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.”

2. A discussão presente nos recursos de apelação diz respeito ao objeto do feito e ao conteúdo do provimento da sentença, se englobaria ou não os depósitos judiciais.

3. Na petição inicial, do tópico pedido, nota de rodapé 21, consta expressamente a menção aos depósitos judiciais.

4. A sentença, ao não analisar o pedido, foi citra petita.

5. Possível o conhecimento do mérito, nos termos do artigo 1.013, §3o, III, do CPC.

6. Tratando a decisão do STF no Tema 962 apenas da repetição do indébito, e tendo o STF considerado infraconstitucional a questão da incidência de IRPJ e CSLL sobre a SELIC nos depósitos judiciais levantados (Tema 1243), aplica-se aos depósitos judiciais o entendimento do STJ: “Tema Repetitivo 504: Tese Firmada: Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.”

7. Dessa forma, não se deve conhecer da apelação da União, pois o dispositivo da sentença já havia restringido o provimento à Selic nos indébitos tributários. Além disso, deve-se negar provimento ao reexame necessário, pois a sentença aplicou o entendimento firmado no Tema 962, inclusive com determinação de observância da modulação de efeitos, e consignou não ter havido pedido de repetição de indébito.

8. NÃO CONHECIDA a apelação da União, DESPROVIMENTO ao reexame necessário e PARCIAL PROVIMENTO à apelação da impetrante para conhecer do pedido relativo aos depósitos judiciais (nos termos do art. 1013, §3o, III, do CPC) e, no mérito, quanto a esse ponto dos depósitos judiciais, DENEGAR a segurança.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5031470-06.2022.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEINER SALMASO SALINAS - SP185499-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEINER SALMASO SALINAS - SP185499-A

APELADO: AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS LTDA. contra ato do DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO – SP. Valorada a causa em R$ 100.000,00.

Proferida sentença nos seguintes termos, em síntese:

“Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, objetivando provimento jurisdicional que reconheça o direito de a Impetrante deixar de incluir o valor da taxa SELIC incidente sobre repetição de indébito nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, em aplicação ao entendimento consolidado pelo egrégio STF no RE no 1.063.187.

(...)

Ante o exposto, confirmo a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para, nos termos da fundamentação supra, reconhecer o direito de a Impetrante deixar de incluir o valor da taxa SELIC incidente sobre repetição de indébito nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, em aplicação ao entendimento consolidado pelo egrégio STF no RE no 1.063.187.

Incabível a condenação em verba honorária, em face dos dizeres do artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

Sentença sujeita ao reexame necessário. Oportunamente, subam os autos ao TRF3.”

Apela a União Federal. Pede que “seja afastada as pretensões de extensão da tese firmada no Tema 962 para pedidos de restituição, compensação, levantamento de depósitos judiciais, juros avençados em contratos entre particulares, já que não caracterizada qualquer ilícito a justificar a sua incidência”, “de forma que a não incidência de IRPJ CSLL seja restrita a taxa SELIC incidente sobre a repetição/compensação dos indébitos tributários”.

Apela também a impetrante. Afirma que o objeto do feito é “afastar a exigência de IRPJ e de CSLL sobre a Taxa Selic incidente sobre repetição de indébito em todas as suas formas, seja, por meio de restituição, compensação e/ou devolução por precatório e, inclusive, depósitos judiciais”.

A União requereu o desprovimento da apelação.

A empresa requereu o desprovimento da apelação da União.

O MPF afirmou: “manifesta-se o Ministério Público Federal pelo regular prosseguimento do feito”.

É o relatório.

VOTO

Quanto ao IRPJ e à CSLL sobre a Selic no indébito tributário, o Supremo Tribunal Federal pacificou o seguinte entendimento:

“É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.”

O STF consignou também:

“Embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema no 962. Ausência de contradição quanto ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88. Prestação de esclarecimento. Modulação dos efeitos da decisão.

1. O equivocado entendimento acerca da possibilidade das tributações questionadas nos autos partia de uma determinada interpretação sobre diversos dispositivos legais, entre os quais o art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, não tendo, assim, a Corte incidido em contradição ao decidir sobre esse dispositivo.

2. No acórdão embargado, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema no 962: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. Presta-se o esclarecimento de que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial.

3. Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.”

O RE 1.063.187 transitou em julgado em 10/06/2022.

A discussão presente nos recursos de apelação diz respeito ao objeto do feito e ao conteúdo do provimento da sentença, se englobaria ou não os depósitos judiciais.

Na petição inicial, do tópico pedido, nota de rodapé 21, consta expressamente a menção aos depósitos judiciais.

A sentença, ao não analisar o pedido, foi citra petita.

Possível o conhecimento do mérito, nos termos do artigo 1.013, §3o, III, do CPC.

Tratando a decisão do STF no Tema 962 apenas da repetição do indébito, e tendo o STF considerado infraconstitucional a questão da incidência de IRPJ e CSLL sobre a SELIC nos depósitos judiciais levantados (Tema 1243), aplica-se aos depósitos judiciais o entendimento do STJ:

“Tema Repetitivo 504: Tese Firmada: Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.”

Dessa forma, não se deve conhecer da apelação da União, pois o dispositivo da sentença já havia restringido o provimento à Selic nos indébitos tributários. Além disso, deve-se negar provimento ao reexame necessário, pois a sentença aplicou o entendimento firmado no Tema 962, inclusive com determinação de observância da modulação de efeitos, e consignou não ter havido pedido de repetição de indébito.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação da União, NEGO PROVIMENTO ao reexame necessário e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da impetrante para conhecer do pedido relativo aos depósitos judiciais (nos termos do art. 1013, §3o, III, do CPC) e, no mérito, quanto a esse ponto dos depósitos judiciais, DENEGAR a segurança.

É o voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL SOBRE SELIC NO INDÉBITO TRIBUTÁRIO E DEPÓSITOS JUDICIAIS.

1. Quanto ao IRPJ e à CSLL, o Supremo Tribunal Federal pacificou o seguinte entendimento: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.” O STF consignou também: “Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.”

2. A discussão presente nos recursos de apelação diz respeito ao objeto do feito e ao conteúdo do provimento da sentença, se englobaria ou não os depósitos judiciais.

3. Na petição inicial, do tópico pedido, nota de rodapé 21, consta expressamente a menção aos depósitos judiciais.

4. A sentença, ao não analisar o pedido, foi citra petita.

5. Possível o conhecimento do mérito, nos termos do artigo 1.013, §3o, III, do CPC.

6. Tratando a decisão do STF no Tema 962 apenas da repetição do indébito, e tendo o STF considerado infraconstitucional a questão da incidência de IRPJ e CSLL sobre a SELIC nos depósitos judiciais levantados (Tema 1243), aplica-se aos depósitos judiciais o entendimento do STJ: “Tema Repetitivo 504: Tese Firmada: Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.”

7. Dessa forma, não se deve conhecer da apelação da União, pois o dispositivo da sentença já havia restringido o provimento à Selic nos indébitos tributários. Além disso, deve-se negar provimento ao reexame necessário, pois a sentença aplicou o entendimento firmado no Tema 962, inclusive com determinação de observância da modulação de efeitos, e consignou não ter havido pedido de repetição de indébito.

8. NÃO CONHECIDA a apelação da União, DESPROVIMENTO ao reexame necessário e PARCIAL PROVIMENTO à apelação da impetrante para conhecer do pedido relativo aos depósitos judiciais (nos termos do art. 1013, §3o, III, do CPC) e, no mérito, quanto a esse ponto dos depósitos judiciais, DENEGAR a segurança.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

não conhecer da apelação da União, negar provimento ao reexame necessário e dar parcial provimento à apelação da impetrante,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão